Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SNIPER. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou a utilização do sistema SNIPER para investigação patrimonial.
2. O embargante alega omissão quanto à utilidade complementar do sistema, à existência de indícios de ocultação patrimonial e à jurisprudência do TJDFT que reconhece a legitimidade da ferramenta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou todas as matérias suscitadas, com fundamentação diversa da apresentada pela parte embargante.
6. O acórdão reconheceu a legitimidade do sistema SNIPER, mas concluiu que sua utilização exige decisão judicial fundamentada, com demonstração do esgotamento dos meios tradicionais ou indícios concretos de ocultação patrimonial, o que não se verificou.
7. Concluiu que o SNIPER não se mostra mais eficaz do que os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
8. A embargante retoma teses já enfrentadas e afastadas pelo colegiado, pretendendo rediscutir questões já solucionadas, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
9. As questões suscitadas serão consideradas prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, caso venha a ser interposto recurso aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas e decididas. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento do recurso integrativo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3/5/2021.